Tribunal: TCU
Processo: 042.959/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 208/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.959/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Emmerich (XXX.403.739-XX); Edson Massayoshi Aizona (XXX.470.939-XX); Haidi Schneider Zimmer (XXX.469.950-XX); Irene Dutra Ferreira Tacla (XXX.620.738-XX); Jaqueline Wassermann (XXX.558.807-XX); Joao Renato de Menezes (XXX.987.297-XX); Lilian Carla Santos Stanger (XXX.472.858-XX); Luiz Chiconato (XXX.163.109-XX); Marcelo Vinicio Rodrigues (XXX.430.800-XX); Valeria de Fatima Oliveira Antonio (XXX.982.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.